Tribunal: TJBA
Processo: 8040929-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040929-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE EDMUNDO SEIXAS DOCIO JUNIOR

Advogado(s)
:
RONALDO ALVES SILVA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 481/STJ. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. DEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO E DE INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS O PRAZO LEGAL. IAC 1/STJ (REsp 1.604.412/SC). SÚMULA 150/STF. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIAL. SÚMULA 106/STJ. INOCORRÊNCIA. QUITAÇÃO POR INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ÔNUS DO DEVEDOR (ART. 373, II, CPC). NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EM OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ EDMUNDO SEIXAS DOCIO JUNIOR – ME contra decisão proferida pela 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cível, Comerciais, de Família, Sucessões, Fazenda Pública, Registros Públicos e Acidentes do Trabalho da Comarca de Camamu, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0300025-14.2014.8.05.0040, que rejeitou objeção de pré-executividade e indeferiu a gratuidade da justiça, em demanda movida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

II. Questões em Discussão
2. Discute-se: (i) Concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica; (ii) reconhecimento da prescrição intercorrente; (iii) alegada quitação do débito por indenização securitária.
III. Razões de Decidir
3. A concessão do benefício à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca de hipossuficiência, nos termos da Súmula 481/STJ. Os documentos juntados aos autos demonstram incapacidade financeira, impondo a reforma da decisão de origem, com a concessão da AJG.
4. A configuração da intercorrente demanda suspensão do processo e inércia do exequente após o prazo de suspensão, conforme o IAC 1/STJ – REsp 1.604.412/SC e o art. 921 do CPC, não se prestando, por si só, a distância entre o vencimento da dívida e a citação.

5. A interrupção da prescrição se opera com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura (art. 240 do CPC). A demora na citação, quando inerente ao mecanismo da Justiça, não autoriza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106/STJ). Incide, ademais, a orientação da Súmula 150/STF apenas quanto à equivalência de prazos, sem dispensar os requisitos da intercorrente. Inocorrência no caso concreto.
6. A objeção de pré-executividade limita-se a matérias cognoscíveis de plano e com prova pré-constituída. O ônus probatório do pagamento/quitação é do devedor (art. 373, II, CPC). Diante da ausência de prova robusta de quitação ou de imputação do suposto valor securitário ao contrato executado, mantém-se a rejeição da tese.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “
1. A pessoa jurídica faz jus à justiça gratuita quando comprova sua hipossuficiência (Súmula 481/STJ). 2. A prescrição intercorrente exige suspensão do feito e inércia do exequente após o prazo legal (IAC 1/STJ; art. 921 do CPC), não se configurando pela mera demora da citação atribuível ao Judiciário (Súmula 106/STJ), nem pela simples comparação entre vencimento e citação (Súmula 150/STF). 3. A alegação de quitação por indenização securitária demanda prova pré-constituída e recai sobre o devedor o ônus de demonstrá-la (art. 373, II, CPC), não sendo matéria acolhível sem robusta documentação em objeção de pré-executividade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8040929-50.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
JOSÉ EDMUNDO SEIXAS DOCIO JUNIOR – ME
, e, como agravado,
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para
conceder a gratuidade da justiça
à agravante,
mantendo-se
, no mais, a decisão agravada quanto à rejeição da prescrição intercorrente e da quitação por indenização securitária, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)